Tribunal: TJMT
Processo: 0003328-08.2007.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003328-08.2007.8.11.0002
1o APELANTE: VILSON DELMAR THEVES.
2o APELANTE: BANCO BRADESCO S. A.
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Conclusão indevida.
Há, no Id. n.o 57505458, notícia de redesignação da audiência de conciliação para o dia 04.12.2020, desse modo retornem os autos à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR